Tribunal: TJES
Processo: 5024586-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024586-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: CELIO MONTEIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5024586-04.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGAD
O
:
CELIO MONTEIRO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MULTA. EMBARGOS COM VIÉS DE PROTELAR O FEITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8710299. Contrarrazões apresentadas (Id. 8765461).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 8710299) opostos pelo embargante/recorrente em face de
A
córdão
(Id. 8640326)
que conheceu de seu recurso inominado interposto
, mas negou-lhe provimento, mantendo a
r. S
entença guerreada por seus próprios fundamentos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta contradição, vez que o Acórdão embargado teria sido contraditório em não acolher a preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito pela complexidade da causa (perícia em assinatura digital) arguido no recurso inominado interposto pelo ora embargante.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do embargante de que o
julgador
teria sido
contraditório, nos termos supra,
ta
l
tese não deve prosperar, pois
a mesma fora devidamente enfrentada no Acórdão embargado, transcrevo o trecho:

ACÓRDÃO (ID.
8640326
)

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Consigno que a matéria em voga – fraude em contratação de empréstimo – se revela costumeira no âmbito dos Juizados e da Turma Recursal, ocupando significativo espaço nas demandas a serem julgadas no microssistema e a origem desta prática, vale dizer, gravíssima, faz-se em especial pela má-fé de correspondentes bancários que entabulam contrato em nome do terceiro sem a sua anuência, por portar seus dados, contratando empréstimo de maneira unilateral.

Outro ponto a ser destacado é o livre convencimento motivado do julgador (Art. 371, CPC) em que não há o que falar em contradição quando apenas se decidiu diversamente do pretendido e em especial no caso em apreço, porque, como dito, a demanda desta matéria é apreciada rotineiramente, inclusive inúmeras com o banco embargante no polo passivo.

Dessa forma,
o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Por fim, aplico à embargante sanção de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do Art. 1.026, § 2º, do CPC, ante configuração da hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que as razões contidas nos aclaratórios detém pretensão impertinente, descabida e infundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o
A
córdão.
CONDENO a embargante
ao pagamento de
multa prevista no
Art. 1.026, § 2º, do CPC que fixo no patamar legal de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, em favor do embargado.

Após o trânsito, remeta-se à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)